Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Restituição de imposto de renda sobre auxílio creche. Tema no 1.169 STJ. Hipótese de incidência não configurada. Restituição de imposto de renda sobre auxílio creche. Progressividade escalonada. Alíquota efetiva. Remessa dos autos à contadoria: necessidade.